Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIROS. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO.
1. Apesar de a fixação de alimentos entre cônjuges e companheiros ser considerada medida excepcional, no presente caso não restou comprovado que a ex-companheira não mais necessite da verba alimentar, restando prudente a manutenção do pensionamento, até que, após o contraditório, o juízo singular possa analisar os fatos com maior segurança.
2. Agravo de instrumento não provido.